Tribunal: TJSP
Processo: 1015113-87.2018.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Autuação decorrente de recusa do estabelecimento comercial em aceitar vasilhame retornável apresentado pelo consumidor, mesmo estando este dentro do prazo de vida útil. Sentença de improcedência que deve ser mantida (art. 252, Regimento Interno deste Tribunal). Conduta praticada pela parte autora que é abusiva, configurando violação ao art. 39, inciso II, do CDC.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA. PROCON. Autuação decorrente de recusa do estabelecimento comercial em aceitar vasilhame retornável apresentado pelo consumidor, mesmo estando este dentro do prazo de vida útil. Sentença de improcedência que deve ser mantida (art. 252, Regimento Interno deste Tribunal). Conduta praticada pela parte autora que é abusiva, configurando violação ao art. 39, inciso II, do CDC. Valor da penalidade mantido, pois observados os critérios definidos no art. 56, inciso I, e 57, do CPC, bem assim a Portaria Procon no 45/2015. Recurso não provido.